Tribunal: TJDFT
Processo: 0735837-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735837-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA em desfavor do JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, em relação ao processo 0724806-49.2024.8.07.0001. De acordo com a decisão do Juízo suscitante (ID. 63356825), cuida-se, na origem, de ação de conhecimento movida por Michael Bruce Paiva contra Uallity Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., em que se pretende que a parte ré autorize e custeia a internação para fins de realização de procedimentos médicos. Assevera que por se tratar de demanda caracterizada peal relação de consumo, inexiste a possibilidade de se declinar de ofício da competência, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor determina expressamente esta vedação. Conta que o autor tem domicílio no município de Valparaíso de Goiás-GO enquanto a ré tem sede em Brasília, de modo que inexiste fundamento para o processamento da lide na circunscrição judiciária de Brasília. Entende que “quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, repito, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da competência revelar-se relativa”. Defende não ser permitida a declinação de competência de ofício, de modo que a parte adversa deveria suscitar no momento adequado por preliminar de incompetência, não se aplicando a regra do enunciado da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecida a competência do juízo suscitado para o processamento e julgamento da ação. É o relatório. Decido. Recebo o presente conflito. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante, pois, nessa via preambular, se observa se tratar de declínio de ofício de competência relativa em razão de escolha aleatória de foro, em ação que há relação de consumo, tendo como autor o consumidor. À exegese do art. 6o, inciso VIII e do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor para facilitar o acesso à justiça, o consumidor pode optar dentre os seguintes foros ao ajuizar ação: 1) de seu domicílio; 2) do domicílio do réu; 3) do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação; ou ainda 4) o foro eleito no contrato, tudo na forma dos art. 46, 53 e 63, § 1o, todos do Código de Processo Civil. No caso, o autor declara residir em Valparaíso de Goiás/GO, enquanto a parte ré tem sua sede em Brasília, e a ação versa sobre autorização e custeio da internação para fins de realização de procedimentos médicos. Insta salientar que o contrato que alicerça da ação originária ainda não se encontra colacionado, com objetivo a aferir a existência, ou não, de cláusula eletiva de foro. Desta feita, não há como atestar que a escolha do consumidor – autor – foi aleatória. O privilégio concedido ao consumidor tem como cerne facilitar o acesso ao judiciário, no qual serão defendidos os direitos que ele invoca. Aplicável, no caso, o entendimento sumulado no verbete 23 deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”, além da própria Súmula 33/STJ. Eis julgados representativos do entendimento ora manifestado: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. (...) 3. Ainda que nos termos da Lei das Duplicatas o foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata seja o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, ou o domicílio do comprador, não se pode olvidar que a competência territorial é relativa, e, portanto, passível de prorrogação. 3.1. A competência, como já dito anteriormente, é territorial. E, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC, incidindo o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 4. (...) 5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF (Suscitado).(Acórdão 1353394, 07129162420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021). Conflito negativo de competência. Demanda ajuizada por consumidor. Competência relativa. Inadmissibilidade de controle ex officio. 1. É relativa a competência quando se trata de demanda em que o consumidor figura no polo ativo. 2. Competência dessa natureza não comporta controle judicial espontâneo (STJ 33 e TJDFT 23), ao qual se equipara a declinatória motivada por emenda da inicial após despacho do Juízo para que o autor justifique a escolha do foro, distinto do seu domicílio, ao qual dirigiu a demanda, modificação que, cabe acrescentar, ofende o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 3. Declarou-se a competência do Juízo suscitado. (Acórdão 1766627, 07072446420238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 955 do Código de Processo Civil, designo o d. JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão aos d. Juízos acima citados, sendo desnecessário a prestação de informações. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator